Tribunal: STF
Processo: RE 86405
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-06-07
Data de publicação: 1978-06-07

Ementa:
MATÉRIA TRABALHISTA.
1- ESTABILIDADE PROVISORIA DA GESTANTE. DECISÃO NORMATIVA QUE A
CONCEDE NÃO OFENDE A CONSTITUIÇÃO.
2- SALARIO NORMATIVO. SUA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL JA FOI
RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
JUSTIFICAÇÃO DE FALTA A ESTUDANTE POR MOTIVO DE EXAME.
INCONSTITUCIONALIDADE DA DECISÃO QUE A CONCEDEU.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NESSA
PARTE.
2. SALARIO NORMATIVO. SUA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL JA FOI
RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
3. JUSTIFICAÇÃO DE FALTA A ESTUDANTE POR MOTIVO DE EXAME.
INCONSTITUCIONALIDADE DA DECISÃO QUE A CONCEDEU.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NESSA PARTE.